Tribunal: TJMT
Processo: 0000099-59.2020.8.11.0010
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000099-59.2020.8.11.0010
RECORRENTE: ROBSON HENRIQUE LUZ
RECORRIDO): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
O recorrente compareceu aos autos, por intermédio de seu advogado, para informar a desistência do prazo recursal e requerer a extinção do feito, visto que veio a óbito em 21/04/2021, conforme certidão em anexo (Id. 89509964).
Diante disso, certifique-se o trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso especial (Id. 86697953).
Após, determino a devolução do feito ao Juízo de origem para apreciação do pedido de extinção em apreço (Id. 89496491).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.